Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007400-70.2020.8.11.0000- COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE(S): CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (Código 275566), que homologou o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico – art. 129, § 9o do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) não houve o descumprimento de medidas protetivas, a justificar a segregação; 3) custódia preventiva não guarda a devida proporção com o fato, “tendo em vista que o delito imputado é apenado com detenção”; 4) o paciente se enquadra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético, é primário e tem ocupação lícita, de modo que a prisão domiciliar seria cabível.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 38166492), com documentos (ID’s 38166498/38173455).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 5.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
[...]Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.
A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e a sua repercussão social que este vem causando. [...].
Neste sentido, destaca-se a gravidade concreta do crime, tendo em vista que o flagrado praticou violência doméstica contra a sua convivente na frente de uma criança de apenas 02 (dois) anos de idade, a qual foi ferida e enviada ao hospital desta Comarca.
Vê-se, ainda, que o flagrado tentou enforcar a sua convivente, bem como proferia ameaças de morte em face dessa e da criança.
Tais fatos demonstram a gravidade concreta do fato, o que impõe a decretação da prisão preventiva do acusado, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência a instrução criminal.
Ademais, é possível constatar que o acusado se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, haja vista a existência de ação penal de cód. 62430 da Comarca de São José de Quatro Marcos/MT, bem como esse teve em seu desfavor a execução penal de cód. 214918 na Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual foi remetida para a Comarca de Pimenta Bueno/RO.
Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
[...]
Desta maneira, a decretação da custódia preventiva do flagrado torna-se plenamente possível.
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLAUDINEI JOSÉ DE MOURA, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 38166499)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agressão física da companheira mediante enforcamento e ameaças de morte, na presença da filha do casal de 2 (dois) anos de idade, a qual foi lesionada e sofreu um corte na região da cabeça] e na reiteração criminosa do paciente [responde ação penal por furto na Comarca de São José dos Quatro Marcos/Código 62430 e condenação por furto e estelionato na Comarca de Tangara da Serra/Código 48465).
A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Não obstante, o paciente encaminhou a filha do casal ao Hospital Municipal para atendimento médico, os registros criminais pretéritos não envolvem delitos cometidos com violência intrafamiliar, inexiste descumprimento de medida protetiva anterior e o crime é apenado com detenção, de modo que a segregação corporal se mostra desarrazoada (TJMT, HC NU 1001307-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 15.3.2019).
Além disso, o paciente é portador de diabetes e, portanto, encontra-se no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ.
A propósito, segue-se precedente do c. STJ: HC no 566.968 – Relator. Min. Rogério Schietti Cruz – 20.3.2020).
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fáticas do crime e o quadro de saúde do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física das vítimas (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar locais de venda/consumo de bebidas alcoólicas; 3) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas; 4) informar seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO